Tribunal: TJSP
Processo: 1063707-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Necessidade de prévia notificação para inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito (art. 43, §2o, CDC). Providência que deve ser promovida pelo órgão arquivista, ainda que a inscrição tenha origem no CCF do Banco Central (Súmula 359 e entendimento consagrado pelo STJ no REsp 1.061.134/RS, processado sob o rito de recurso repetitivo). Legitimidade

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Necessidade de prévia notificação para inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito (art. 43, §2o, CDC). Providência que deve ser promovida pelo órgão arquivista, ainda que a inscrição tenha origem no CCF do Banco Central (Súmula 359 e entendimento consagrado pelo STJ no REsp 1.061.134/RS, processado sob o rito de recurso repetitivo). Legitimidade conferida. Necessidade de cancelamento das inscrições questionadas, já que a requerida deixou de demonstrar a prévia notificação da autora em relação aos cheques devolvidos por insuficiência de fundos e sacados contra os Bancos Santander e Mercantil do Brasil. Danos morais. Ocorrência. Mantida a quantia arbitrada em primeira instância no importe de R$7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora – de 1% ao mês – a partir do evento danoso e correção desde o arbitramento. Inteligência do artigo 398, do Código Civil e Súmulas 54 e 362 do STJ. Majoração dos honorários sucumbenciais para dezessete por cento (17%) sobre o valor da condenação atualizado (art. 85, §§2oe 11o, CPC). RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, PROVIDO, em parte o DA AUTORA, nos termos constantes do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000491273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1063707-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada LILIAN APARECIDA DA SILVA, é apelado/apelante
SPC BRASIL.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso da Ré, Provido, em parte o da autora, nos termos constantes do
acórdão . V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44.540
APELAÇÃO CÍVEL No 1063707-52.2019.8.26.0100
COMARCA:São Paulo
Apelante/Apelado: Lilian Aparecida da Silva
Apelado/Apelante: Spc Brasil
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Necessidade de
prévia notificação para inscrição do nome do devedor nos
órgãos de proteção ao crédito (art. 43, §2o, CDC).
Providência que deve ser promovida pelo órgão arquivista,
ainda que a inscrição tenha origem no CCF do Banco
Central (Súmula 359 e entendimento consagrado pelo STJ
no REsp 1.061.134/RS, processado sob o rito de recurso
repetitivo).
Legitimidade
conferida.
Necessidade
de
cancelamento das inscrições questionadas, já que a
requerida deixou de demonstrar a prévia notificação da
autora em relação aos cheques devolvidos por insuficiência
de fundos e sacados contra os Bancos Santander e Mercantil
do Brasil. Danos morais. Ocorrência. Mantida a quantia
arbitrada em primeira instância no importe de R$7.000,00
(sete mil reais), com juros de mora – de 1% ao mês – a partir
do evento danoso e correção desde o arbitramento.
Inteligência do artigo 398, do Código Civil e Súmulas 54 e
362 do STJ. Majoração dos honorários sucumbenciais para
dezessete por cento (17%) sobre o valor da condenação
atualizado (art. 85, §§2oe 11o, CPC). RECURSO DA RÉ
DESPROVIDO, PROVIDO, em parte o DA AUTORA, nos
termos constantes do acórdão.
Trata-se de apelações interpostas contra r.
sentença de fls. 85/89, da lavra da i. magistrada Celina Dietrich Trigueiros
Teixeira Pinto, de relatório adotado, que julgou PROCEDENTE a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
indenizatória ajuizada por LILIAN APARECIDA DA SILVA em face de
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas CNDL (SPC Brasil).
As partes apelaram.
Recorre a autora buscando a majoração do valor
atribuído aos danos morais para o equivalente a 50 (cinquenta) salários
mínimos e a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, por se
tratar de responsabilidade extracontratual (fls. 92/97).
Já a Ré, em preliminar, considera-se parte
ilegitimidade para compor o polo passivo da lide, pois a responsabilidade
de notificar o consumidor é da instituição financeira, e não dos órgãos
arquivistas. No mérito, sustenta que o BACEN é responsável pela
inscrição e divulgação de quaisquer dados constantes do CCF, que
possuem natureza pública, não tendo qualquer relação jurídica com a
autora que justifique o arbitramento de indenização pelos danos alegados.
Requer seja julgada improcedente a ação e, alternativamente, a redução do
valor atribuído aos danos morais (fls. 98/120).
A autora apresentou contrarrazões às fls.
126/134.
Há oposição ao julgamento virtual às fls. 141.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
É o Relatório.
A r. sentença de fls., julgou PROCEDENTE a
ação para determinar o cancelamento da anotação restritiva dos cheques
sem fundo indicados a fls. 1 da inicial, bem como a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete
mil reais), com correção monetária a partir da sentença e juros de mora
desde a citação. Diante da sucumbência, a ré deverá arcar com o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante
de 15% do valor da condenação, acrescidos de juros e correção monetária.
A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada
pela ré confunde-se com o mérito, e com ele será analisada.
Nos termos do artigo 43, parágrafo 2o, do Código
de Defesa do Consumidor, “A abertura de cadastro, ficha, registro e
dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao
consumidor, quando não solicitada por ele”.
Aliás, conforme orientação sedimentada no
Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de recurso
repetitivo, a responsabilidade pela notificação prévia, mesmo em se
tratando de informações constantes do CCF, compete aos órgãos
mantenedores dos cadastros de proteção ao crédito que divulgam tais
informações, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
“Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros
possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a
reparação dos danos morais e materiais decorrentes da
inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em
seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do
Banco Central ou de outros cadastros mantidos por
entidades diversas.
- Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao
consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de
proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC,
enseja o direito à compensação por danos morais, salvo
quando preexista inscrição desabonadora regularmente
realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto.
II- Julgamento do recurso representativo.
- É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome
do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada
sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC.
- Não se conhece do recurso especial quando o
entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao
posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
provido para determinar o cancelamento da inscrição do
nome do recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus
sucumbenciais redistribuídos."
(REsp 1.061.134/RS, Segunda Seção, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, j. 10/12/2008, DJe de 1o/4/2009, grifou-se)
Ainda:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL. 1.
Não cabe recurso especial por alegada ofensa a circular do
Banco Central. 2. Na linha da pacífica jurisprudência deste
Tribunal, o SERASA e o SPC, quando importam dados do
CCF para inscrição em seus respectivos cadastros, têm o
dever de expedir notificação prévia ao devedor. O comando
do art. 43 do CDC, dado por violado no recurso especial,
dirige-se à entidade mantenedora do cadastro de proteção
ao crédito e não ao credor ou ao banco sacado. (grifo
nosso) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp 169.212/RS, Rel. Ministra MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
25/06/2013, DJe 01/08/2013).
Esse entendimento foi cristalizado com a edição
da Súmula 359 do STJ, que assim dispõe: “Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de
proceder à restrição”.
Desse modo, a prévia comunicação deve ser
providenciada pelo órgão arquivista, ainda que a inscrição tenha origem no
CCF do Banco Central.
Assim, como a requerida/apelante deixou de
demonstrar a prévia notificação da autora em relação aos cheques
devolvidos por insuficiência de fundos e sacados contra o Banco
Santander S/A e Banco Mercantil do Brasil S/A (16/17), deve mesmo
cancelar referidas inscrições de seus bancos de dados.
Portanto, é de rigor a exclusão do registro
realizado sem a prévia notificação, ressalvada a possibilidade de nova
divulgação, se o caso, após o cumprimento das formalidades legais.
O ato ilícito praticado pela empresa consistiu na
violação do art. 43, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
nexo de causalidade entre o dano supostamente sofrido e a conduta é
evidente, pois o apontamento teve relação direta com a omissão ocorrida.
O dano é presumido e decorrente do próprio fato violador, sendo
desnecessária a prova concreta do prejuízo.
Destarte, correta a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, levando-se em conta, ainda,
o a Orientação n.2 do REsp 1061134/RS (Recurso Repetitivo) supracitado.
Assim,
passa-se
à
análise
do
quantum
indenizatório.
Dano é uma diminuição no patrimônio, e
patrimônio é o quanto seja redutível a uma medida estritamente pecuniária.
Indenizar é tornar indene, isto é, sem dano, o patrimônio. Vale dizer,
indenizar é repor no patrimônio aquela parte de que ele foi desfalcado,
restabelecendo-lhe a integridade.
Diante disso, em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os
propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos
ilícitos, sem gerar enriquecimento sem causa, adequado o valor arbitrado
na r. sentença de piso, correspondente a R$7.000,00 (sete mil reais),
corrigido a partir da data do arbitramento (cf. Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Todavia, como no caso se trata de hipótese de
responsabilidade civil extracontratual (pois não há relação contratual
válida entre as partes), os juros de mora de 1% ao mês - deverão ser
contados a partir da data do fato danoso (inscrição indevida), a teor do
artigo 398 do Código Civil e da Súmula no 54 do STJ. Nesse sentido: (AC
no 1015704-13.2018.8.26.0032, Rel. Fernando Sastre Redondo, 38o
Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2019).
Neste panorama, com apenas esse reparo, no
mais, a sentença fica mantida por seus próprios fundamentos.
Nos termos do §11o do artigo 85 do Código de
Processo Civil e observadas as regras do §2o do mesmo dispositivo,
elevam-se os honorários advocatícios para dezessete por cento (17%)
sobre o valor da condenação atualizado.
Ante o exposto, NEGA-SE provimento à
apelação da ré, DANDO-SE PARCIAL provimento à da autora, nos
termos constantes do acórdão.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator